Tribunal: TCU
Processo: 010.530/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5431/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação (FNDE/MEC). 1. Processo TC- Processo 010.530/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Paulo/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência, com fulcro no art. 106, §3°, I, da Resolução TCU 259/2014 e no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, dos indícios de irregularidades relacionados às licitações no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola no município de São Paulo, para fins de análise em conjunto e em confronto com as respectivas prestações de contas ou durante a fiscalização anual realizada pelo FNDE, referente aos exercícios de 2008 a 2019.